Tribunal: TJES
Processo: 0023350-68.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023350-68.2008.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IDIVALDO RAMOS CERQUEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA DE BAIXO VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”;

2. Contatando-se o baixo valor da causa, cujo arbitramento dos honorários na forma do §3º do art. 85 do CPC não remunere de forma justa o advogado, deve ser fixada a verba de forma equitativa, observando os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0023350-68.2008.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelados: Edivaldo Ramos Cerqueira e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença (Id 10978426), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 10978431), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de nunciação de obra nova ajuizada contra Idivaldo Ramos Cerqueira e Maria Magdanela Renoldi Murad condenando os requeridos, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (fls. 18-21), pretendendo a reforma da sentença, defende a fixação dos honorários por equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, argumentando que o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00, de modo que o arbitramento em 20% resulta em honorários irrisórios.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimadas as partes adversa (Id 10978433).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 85, §8º, do CPC, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Por sua vez, o §2º do citado dispositivo estabelece que, ao fixar os honorários, o magistrado deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da ação e o trabalho e tempo exigido para o trabalho do advocado.

No caso concreto, a ação trata-se de uma ação de nunciação de obra nova provida, com valor de causa declarado em R$ 1.000,00 (mil reais), o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR IRRISÓRIO – APLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pela literalidade da lei e da jurisprudência do STJ, entende-se que a apreciação equitativa dos honorários advocatícios só pode ocorrer nos casos em que o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. 2. No caso em análise, o magistrado a quo agiu acertadamente ao fixar os honorários por apreciação equitativa. Todavia fixou valor exorbitante se comparado ao valor atribuído à causa. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0008304-92.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS/Desembargadora Substituta CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Julgado em 24/03/2023)

Em que pese a causa não se relevar em grande complexidade, observo grande atuação da procuradoria municipal, com interposição de recursos, acompanhamento e quesitação de perícia, além de diversas petições, tramitando desde o ano de 2008.

Assim, diante da ponderação dos critérios estabelecidos pelo §2º do art. 85 do CPC, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) se revela adequado ao caso, remunerando o causídico, sem oneração excessiva das partes adversas.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para fixar os honorários por equidade, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.